Tribunal: TJPA
Processo: 0042331-09.2015.8.14.0033
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0042331-09.2015.8.14.0033
SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUANÁ

SENTENCIADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUANÁ, MARINA PEREIRA PANTOJA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MUANA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. GENITORA PLEITEA PRONTUÁRIO MÉDICO E DEMAIS EXAMES REALIZADOS NO FILHO FALECIDO EM 10/05/2015, PRETENDENDO INGRESSAR COM AÇÃO CÍVEL E CRIMINAL DE RESPONSABILIDADES. PESSOA BALEADA POR PROJÉCTIL DE ARMA DE FOGO. PROTOCOLADO PEDIDO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. O SECRETARIO DE SAÚDE MUNICIPAL NÃO RECEBEU A IMPETRANTE E NÃO ATENDEU SEU PEDIDO. SENTENÇA PROCEDENTE PARA DETERMINAR O FORNECIMENTO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A PESSOA INTERESSADA. SENTENÇA MANTIDA.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA. À UNANIMIDADE.

1.

Sentença em Mandado de Segurança concedeu direito de genitora ter acesso ao prontuário médico e demais exames realizados em sua filho que foi atingido por projétil de arma de fogo. Genitora é parte legítima para pleitear documentação médica que possui restrição mitigada no caso em apreço.

2.

Direito a informação. Sigilo profissional mitigado. Precedentes desta Corte.

3.

SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA em MANDADO DE SEGURANÇA
interposto por MARINA PEREIRA PANTOJA em face do Secretário Municipal de Saúde de Muaná requerendo o prontuário médico de seu filho MARCIO CLEY PANTOJA E SILVA.

A autora ingressou com a ação pretendendo ter acesso ao prontuário médico de seu filho que faleceu no Hospital em razão de um projétil de arma de fogo, vítima de homicídio. Informa que requereu ao Hospital Municipal várias vezes de forma verbal e inclusive de forma escrita os documentos necessários para responsabilização civil e criminal.

Relata ainda que buscou contato com a Secretaria Municipal de Saúde e sequer foi atendida pelo Secretário. Requer o direito a documentação médica contendo o prontuário e exames complementares para buscar a responsabilidade cabível.

O Juiz de primeiro grau concedeu a segurança pretendida.

Não houve apresentação de recurso e os autos subiram para reanálise por Remessa Necessária.

O Ministério Público de 2º grau posicionou-se pelo CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO do RECURSO DE OFÍCIO para manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Tendo em vista se tratar de sentença concessiva de segurança,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do artigo 14, § 1º da Lei nº 12.016/09.

Passo ao exame das preliminares suscitadas.

MÉRITO

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muaná que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do Secretário de Saúde daquele Município, concedeu a ordem e determinou que a Autoridade impetrada entregasse o prontuário médico e demais exames realizados em

MARCIO CLEY PANTOJA E SILVA, falecido na data de 10/05/2015 no Hospital Municipal vítima de um projéctil de arma de fogo.

Observa-se que documentos médicos são sigilosos e apenas devem ser entregues a quem de direito. No caso concreto, a requerente é a própria genitora do
de cujus
, que pretende buscar seus direitos judicialmente na esfera cível e criminal, portanto, preenchidos os requisitos para sua concessão.

Não obstante esses argumentos, a Constituição da República, em seu art. 5º, XXXIII, assegura a todos:

“
o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado
”
.

Nesse sentido, cito a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça que corrobora o meu entendimento, senão vejamos:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA

DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FAMÍLIA DO PACIENTE, QUE SE ENCONTRA SEDADO E INCOMUNICÁEL, QUE REQUEREU AO HOSPITAL O PRONTUÁRIO MÉDICO E DEMAIS DOCUMENTOS, VISANDO EMBASAR AÇÃO JUDICIAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE QUE SE RECUSOU A APRESENTAR OS DOCUMENTOS, SOB ALEGAÇÃO DE SIGILO PROFISSIONAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, PARA DECLARAR O DIREITO DOS REQUERENTES A TEREM OS DOCUMENTOS EXIBIDOS PELA REQUERIDA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. LIMINAR CONCEDIDA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, PARA DECLARAR O DIREITO DOS REQUERENTES A TEREM OS DOCUMENTOS EXIBIDOS PELA REQUERIDA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. SENTENÇA QUE AUMENTOU O LIMITE DA MULTA, FIXADO EM LIMINAR, PARA R$ 250.000,00. ALEGAÇÕES DO APELANTE ACOLHIDAS TÃO SOMENTE NO TOCANTE À MULTA. RECURSO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I-

Alegação de que os documentos requisitados já foram apresentados:

não comprovação. Sequencia documental apresentada que se encontra com lacunas em datas específicas.

II- Alegação de sigilo profissional: Rejeitada. Questão já devidamente analisada em sede de agravo de instrumento, e suficientemente esclarecida.

III- Multa diária: afastada. Aplicação da súmula 372 do STJ: ? na ação de exibição de documentos, não cabe aplicação da multa cominatória?. Precedentes desta corte.

IV- Honorários:

sentença mantida. Valor arbitrado que observou o disposto no art. 85, §§2º e 8º do CPC/2015.

V- Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a multa cominatória, mantendo a sentença nos demais termos.

(2019.03835405-32, 208.219, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-08-27, Publicado em 2019-09-19)

REEXAME E APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE PRONTUÁRIO HOSPITALAR. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. REJEITADA. SIGILO PROFISSIONAL MITIGADO. CONSENTIMENTO DO PACIENTE E JUSTO MOTIVO. PACIENTE FALECIDO. PARENTE ATÉ O QUARTO GRAU. EVENTUAL INDENIZAÇÃO.

REQUISIÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HABILITADA POR PROCURAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILILADADE. EXCEÇÃO AO SIGILO. ART. 73, DO CEM. PRECEDENTES STJ. ASTREINTE. ARBITRAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. NECESSÁRIA MODULAÇÃO. TETO MÁXIMO. FIXAÇÃO.

1- A sentença importa em condenação em face da Fazenda Pública, tornando necessário o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 475, I, do CPC/73. No entanto, o juízo de origem olvidou esse fato, o que viola o dispositivo reportado;

2- O cumprimento da medida liminar deferida, no sentido de fornecimento de prontuário hospitalar à parente do paciente falecido, não tem o condão de fazer perecer o objeto da demanda, já que a decisão liminar tem caráter precário e depende de confirmação pelo julgamento definitivo do feito, fazendo-se necessário o exame definitivo da matéria;

3- Em demandas nas quais a Defensoria Pública assiste o paciente, amparada por procuração, a formulação do consentimento escrito, por defensor público, equivale à requisição do prontuário pelo

paciente, consistindo na exceção prevista no art. 73 e seguintes do Código de Ética Médica; já a requisição por familiares do paciente falecido, para subsidiar eventual demanda indenizatória, assenta-se na exceção pelo justo motivo, com previsão no mesmo dispositivo. Isto porque o parágrafo único do art. 12, do Código Civil, legitima os parentes do morto, até a linha colateral de quarto grau, para reclamar perdas e danos. Na mesma linha, resta mitigado o sigilo quando requerido por defensor habilitado, em nome dos parentes do paciente falecido. Precedentes do STJ;

4- A possibilidade de fixação de multa cominatória para obrigar a fazenda pública ao cumprimento de obrigação de fazer e não fazer restou confirmada pelo STJ, no julgamento do Resp 1664327/PB, em sede de recursos repetitivos;

5- Em reexame necessário, compete a modulação das astreintes, fixando teto máximo na ordem de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), porquanto a ausência de limitação pode transcender à legitimidade do instituto, ocasionando enriquecimento ilícito da fazenda pública;

6- Reexame necessário e apelações conhecidos. Apelações desprovidas. Sentença parcialmente alterada em reexame necessário.

(2018.03629414-67, 195.785, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-09-03, Publicado em 2018-09-17)

A Constituição da República Federativa do Brasil prevê, em seu art. 5º, inciso LXIX, a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data,
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Com efeito, assim dispõe o art. 1º da Lei nº 12.016/09:

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem às funções que exerça.

Para a concessão da ordem no Mandado de Segurança, é necessária a existência de prova pré-constituída, demonstrando o direito líquido e certo do Impetrante, conforme previsto na Lei nº. 12.016/09.

Analisando os autos, entendo
acertada
a decisão
a quo
que concedendo a segurança para determinar que a Autoridade Coatora apresente à Impetrante cópia autenticada do prontuário médico e demais exame completar de seu filho MÁRCIO CLEI PANTOJA E SILVA.

Pelo exposto,
em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
e
confirmo integralmente os termos da sentença
, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Posteriormente, retornem os autos conclusos.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2020